Tribunal: TJBA
Processo: 8033763-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033763-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIANA BARRETO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE SALDO. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA NA ORIGEM
.

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS
.

REQUISITOS DA
RESOLUÇÃO BCB Nº 96/2021
P
ARA O ENCERRAMENTO DA CONTA
.
NÃO DEMONSTRADOS.
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EM CONTA DA AUTORA.

PRAZO DE 10 DIAS. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o depósito judicial do saldo existente na conta bancária d
e
MARIANA BARRETO OLIVEIRA
(superior a R$ 8.000,00) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante alega violação ao contraditório, ausência dos requisitos da tutela antecipada, exiguidade do prazo, desproporcionalidade da multa e antecipação indevida do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), bem como na adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação e da multa cominatória estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A agravada apresentou documentos comprovando o encerramento unilateral da conta bancária e a retenção do saldo depositado, demonstrando, em análise perfunctória, a plausibilidade jurídica de sua pretensão e atendendo ao requisito da probabilidade do direito.

3.2. A instituição financeira agravante não apresentou justificativa concreta para o bloqueio e manutenção da indisponibilidade dos valores, nem demonstrou observância às diretrizes da Resolução BCB nº 96/2021, que impõe obrigações mínimas no procedimento de encerramento de contas, incluindo comunicação prévia ao titular, transferência do saldo remanescente e prestação de informações claras.

3.3. O perigo de dano milita em favor da consumidora, considerando que a privação de quantia superior a R$ 8.000,00 compromete sua capacidade de honrar compromissos financeiros básicos e sua própria subsistência, enquanto o agravante não demonstrou perigo de dano concreto que justifique a suspensão da medida.

3.4. O art. 302 do CPC prevê mecanismos de ressarcimento por eventuais prejuízos causados pela execução da tutela de urgência, não procedendo a alegação de irreversibilidade da decisão.

3.5. O prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação mostra-se adequado, proporcional e compatível com a natureza da obrigação, tratando-se de simples transferência bancária para conta judicial, operação corriqueira e automatizada no sistema bancário, sem demonstração de dificuldade operacional ou técnica por parte do agravante.

3.6. A multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, revela-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação, não sendo excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de perder seu caráter coercitivo pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Teses de julgamento:

1. Caracteriza-se a probabilidade do direito quando demonstrado o encerramento unilateral de conta bancária com retenção de saldo, sem justificativa concreta pela instituição financeira e com indícios de inobservância dos deveres regulatórios previstos na Resolução BCB nº 96/2021, que exige comunicação prévia, disponibilização imediata do saldo e prestação de informações claras ao usuário.

2. O perigo de dano resta configurado quando a privação de valores significativos (superior a R$ 8.000,00) compromete a capacidade do consumidor de honrar compromissos financeiros básicos e sua própria subsistência, justificando a concessão de tutela de urgência para depósito judicial dos valores retidos.

3. O prazo de 10 (dez) dias para instituição financeira proceder ao depósito judicial de valores retidos em conta bancária encerrada é razoável e adequado, considerando tratar-se de operação corriqueira e automatizada no sistema bancário, inexistindo demonstração de dificuldade operacional que justifique sua ampliação.

4. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e adequada quando aplicada a instituição financeira, considerando sua capacidade econômica e o necessário caráter coercitivo pedagógico da medida, não configurando excesso nem valor irrisório.

5. A previsão do art. 302 do CPC assegura à parte contrária o ressarcimento por eventuais prejuízos causados pela execução de tutela de urgência posteriormente revogada, afastando a alegação de irreversibilidade da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC; Art. 302 do CPC; Resolução BCB nº 96/2021,
arts
. 12, I, II e III.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão liminar proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora